Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003784-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURO RODRIGUES DA CAMARA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Mauro Rodrigues da Camara, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1039488-38.2020.8.11.0041 impetrado pelo Agravante, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do credito tributário, bem como que seja determinado que a autoridade coatora aplique qualquer sanção ao Impetrante.
Alega que é produtor rural, figura como possuidor dos imóveis rurais descritos como, Fazenda Nova Aliança, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Verde – GO., sob a matrícula n.o 84.935, do Livro n.o 2 (id.37215591), localizada no mesmo munícipio, bem como, da Fazenda Olho D’água, registrada no Cartório do 1o Ofício, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Notas e Protestos, sob a matrícula n.o 58.042 do Livro n.o 2 (id. 37214736 e id. 37214740), de Barra do Garças – MT, que por sua vez, localiza -se no município de Torixoréu – MT.
Sustenta que, das diversas atividades desenvolvidas nos imóveis rurais, encontra-se a criação de bovinos para engorda e corte (docs. id. 37215614, 37215608, 37215606), de modo que em determinados períodos dos anos, para melhor aproveitamento das capacidades produtivas e tecnológicas, faz -se necessária a transferência de parte do rebanho de uma fazenda para outra, que como citado, localizam -se em 2 (dois) estados diferentes.
Assevera que, o transporte dos semoventes da fazenda do Impetrante, localizada no Estado de Mato Grosso para a àquela localizada no Estado de Goiás, culmina com a necessidade de recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consoante Guia de pagamento acostada.
Por tal razão, propôs ação de mandado de segurança preventivo com pedido de medida liminar em face do agravado, visando afastar a possibilidade de exigência do ICMS incidente sobre no transporte de gado bovino entre os estabelecimentos rurais de sua titularidade; todavia, a liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Entende que a decisão deve ser reformada, porquanto a exigência do imposto é ilegal, conforme jurisprudência amplamente majoritária e consolidada e, especialmente, face o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário com Agravo sob no 1255885, submetido ao regime de repercussão geral e que culminou no Tema 1099, além de que, não se trata de evento incerto e futuro ou mera probabilidade de tributação, uma vez que está sendo tributado ao transportar o gado entre fazendas de sua propriedade.
Assim, por entenderem que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer a concessão da liminar, para que o Agravado se abstenha de exigir do Agravante o recolhimento de ICMS nas operações de transferência interestadual de semoventes, suspendendo, neste particular, até final julgamento do mérito, a exigibilidade do crédito tributário, conforme preconizado pelo artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da medida.
Isso porque, o Agravante não apresentou qualquer documento que demonstre o ato ilegal específico, ou seja, a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a liminar vindicada.
Ao contrário, os documentos apresentados que demonstram operações pretéritas, ao meu entendimento, não aproveitam para as transferências futuras de gado, de modo geral e indeterminado.
Desse modo, o Agravante busca, em verdade, é obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico", o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.
A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora. (Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL No 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. (Precedente: RMS 19.020/PR).
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários. (Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 05/07/2017). [Destaquei]
Ante o exposto, por não vislumbrar plausibilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de liminar vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora